Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a condenação quando amparada em provas robustas, como os depoimentos judiciais das testemunhas dos fatos.
2. Mantém-se o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o apelante é reincidente, de acordo com o artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal.
3. Recursos conhecidos e não providos.